Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora VERA ANDRIGHI (Plantão Judicial) Número do processo: 0727987-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RALYSSON RANGEL DE SOUSA COSME AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO JORDANA COSTA E SILVA impetrou habeas corpus em favor de RALYSSON RANGEL DE SOUSA COSME contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido do paciente de cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico. O paciente foi condenado pela prática dos crimes de ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, dano qualificado, resistência e desacato, arts. 147, caput, 163, parágrafo único, inc. III, 329 e 331 do CP à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa (id. 73845072, pág. 2). A impetrante alega que “[...] as condutas perpetradas não possuem qualquer ofensividade, não houve violência de fato praticada e, tendo em vista as penas aplicadas e o definido na Lei 9.099/90 tais delitos são de menor potencial ofensivo.” Argumenta que a negativa do cumprimento de pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico é medida desarrazoada; que “[...] houve efetiva violência como previsto no pedido de providências, ao contrário, falas e delírios de uma pessoa que se encontrava alterada, mas que não representou risco ou utilizou de violência para conter os policiais, tanto que inexiste laudo de qualquer agressão nos autos, evidenciando, como previsto no diploma regulamentar, A VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA.” Ao final requer, liminarmente, “[...] que seja expedido contramandado de prisão, bem como colocado sob monitoração eletrônica, nos termos do pedido de providências 7891-31.” É o relatório. Decido. A concessão de liminar no habeas corpus requer a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Não está presente o “fumus boni iuris”, inicialmente porque ao paciente, condenado ao cumprimento de pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção pela prática dos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, dano qualificado, resistência e desacato, foi fixado regime inicial para cumprimento de pena semiaberto em razão de sua reincidência em práticas delitivas. Ademais, conforme fundamentado pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais (id. 73845069), nos autos do Pedido de Providências no 7891-31, aquele Juízo de Execuções Criminais definiu as hipóteses em que é permitido ao apenado o cumprimento de pena em regime aberto, com monitoramento eletrônico, e a situação vivenciada nos autos não se enquadra em qualquer das hipóteses do referido normativo: "I - prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, ele seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional. II - prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade. III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." Segundo a regulamentação definida pelo Juízo das Execuções Penais, o deferimento do cumprimento de pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico demanda que a prática do crime não tenha sido com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça. O paciente foi condenado pela prática de crime contra a administração pública – o desacato, a resistência e o dano qualificado e, ainda, por crime de ameaça em contexto de violência contra a mulher, o que torna a conduta mais reprovável. Portanto, diferente do que alega a impetrante, não há ofensa à razoabilidade porque todos os crimes pelos quais o paciente foi condenado estão relacionados no normativo do Juízo de Execuções Penais como hipóteses para exclusão do benefício de prisão domiciliar com monitoramento. Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos à distribuição. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora em Plantão Judicial